Tribunal: TJPA
Processo: 0818947-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818947-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WILLKINER THIAGO ALVES DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA. CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA – CRRALT. CONDIÇÕES DEGRADANTES. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DA RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS REFERENTE AO IPPSC/RJ. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INTERNACIONAL ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por Willkiner Thiago Alves Dias contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Altamira/PA que indeferiu o pedido de cômputo em dobro do período de pena cumprido no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT, sob a alegação de submissão a condições degradantes e desumanas de encarceramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar, por analogia, a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018, relativa ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho – IPPSC/RJ, para reconhecer o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT, diante da alegada precariedade estrutural da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos possui eficácia vinculante restrita ao estabelecimento prisional especificamente submetido à apreciação internacional, não sendo extensível automaticamente a outras unidades prisionais.

4. O Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT não foi objeto de inspeção, condenação ou determinação específica da Corte IDH que autorizasse a compensação penal mediante contagem em dobro da pena.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da inviabilidade de extensão do precedente relativo ao IPPSC/RJ a outros estabelecimentos prisionais sem fundamento convencional direto ou reconhecimento técnico específico de violações graves de direitos humanos.

6. O reconhecimento do estado de precariedade do sistema carcerário nacional, inclusive no âmbito da ADPF 347/DF, não autoriza a criação judicial de hipótese de remição ou detração penal não prevista na Lei de Execução Penal.

7. A concessão do cômputo em dobro exige manifestação específica dos organismos internacionais competentes ou comprovação técnica inequívoca de equivalência das violações reconhecidas no caso paradigma, circunstâncias ausentes nos autos.

8. A manutenção da decisão agravada preserva os princípios da legalidade estrita, da segurança jurídica e os limites da atuação jurisdicional em matéria de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018 aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho – IPPSC/RJ.

2. O cômputo em dobro do tempo de pena não pode ser estendido a outros estabelecimentos prisionais sem determinação específica da Corte IDH ou prova técnica equivalente de violação grave de direitos humanos.

3. A precariedade estrutural do sistema carcerário, por si só, não autoriza a criação judicial de benefício executório não previsto na Lei de Execução Penal.

4. O princípio da legalidade estrita limita a atuação jurisdicional em matéria de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, § 2º; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 62; Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 347/DF; STJ, AgRg no RHC nº 136.961/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/06/2021; STJ, AgRg no HC nº 706.114/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/11/2021; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0818120-57.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 09/09/2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0811958-12.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Willkiner Thiago Alves Dias
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Altamira/PA, que indeferiu o pedido de cômputo em dobro do período de pena cumprido no Centro de Recuperação Regional de Altamira — CRRALT.

Em suas razões recursais (ID 29799696), o agravante sustenta que o cumprimento de pena no CRRALT ocorreu em condições degradantes e desumanas, pontuando a superlotação carcerária, a precariedade das instalações, a falta de assistência médica e a ocorrência de episódios de extrema violência, como o massacre ocorrido em 29 de julho de 2019. Ampara sua pretensão na aplicação analógica da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), de 22 de novembro de 2018, referente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC/RJ), bem como no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 136.961/RJ.

O Ministério Público, em
contrarrazões (ID 29799694)
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o argumento de que
a decisão da Corte IDH possui eficácia restrita à unidade prisional nela especificada
, inexistindo amparo legal ou jurisprudencial para a extensão automática do benefício a outras casas penais.

Em sede de juízo de retratação (ID 29799697), a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo, ratificando a tese de que a medida compensatória pretendida carece de reconhecimento internacional específico para o CRRALT.

É o relatório. Inclua-se em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do cômputo em dobro do tempo de pena cumprida no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), em razão das alegadas condições degradantes da referida unidade prisional, por analogia à determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) no caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC/RJ).

Não obstante os argumentos expendidos pela defesa, o entendimento que prevalece no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores é no sentido de que a Resolução da Corte IDH, datada de 22 de novembro de 2018, possui eficácia vinculante adstrita às partes e ao estabelecimento prisional especificamente objeto de inspeção e decisão internacional.

Diferente do que ocorre com o IPPSC no Rio de Janeiro, o CRRALT não foi objeto de decisão específica da Corte IDH que determinasse a compensação penal mediante a contagem dobrada do tempo de custódia. A jurisprudência desta Corte Paraense tem reiteradamente assentado que a superlotação e a precariedade do sistema carcerário, embora lamentáveis e passíveis de reconhecimento como "estado de coisas inconstitucional" (ADPF 347/DF), não autorizam a aplicação automática e analógica do benefício de cômputo diferenciado sem amparo legal ou convencional direto.

Nesse sentido, transcrevo precedente específico da 2ª Turma de Direito Penal:

“(...)
A questão em discussão consiste em verificar se cabível o cômputo em dobro da pena cumprida em condições degradantes no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT, com base na Resolução de 22/11/2018 da Corte IDH, que determinou a contagem em dobro do tempo de cumprimento de pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro/RJ. (...)
3.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Resolução da Corte IDH, de 22/11/2018, que determina o cômputo em dobro do período de pena cumprido em condições degradantes, bem assim o julgamento do STJ no âmbito do AgRg no RHC nº. 136.961/RJ – que instrumentaliza suas diretrizes, aplicam-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não podendo suas disposições serem estendidas a outros estabelecimentos prisionais sem fundamento legal ou amparo jurisprudencial.

4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento segundo o qual se revela inviável o cômputo em dobro para aqueles que cumprem pena em outros estabelecimentos prisionais que não foram objeto de condenação pela Corte IDH, ainda que estejam em condições degradantes (...)”.
(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08181205720248140000 30031349, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Além disso, cumpre registrar que, embora a situação do sistema carcerário nacional seja objeto de constante preocupação — tendo sido, inclusive, reconhecida pelo Pretório Excelso no bojo da ADPF 347/DF —, a concessão de um benefício da magnitude do cômputo em dobro exige cautela extrema. A adoção de tal medida por via de analogia, sem a prévia e específica manifestação dos organismos internacionais competentes ou sem prova técnica irrefragável de equivalência de condições, implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da Administração Penitenciária e do próprio Legislador.

No caso vertente, conquanto as deficiências estruturais do Centro de Recuperação Regional de Altamira sejam notórias, estas não autorizam o julgador a atuar como legislador positivo para criar hipótese de remição ou detração não prevista na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84). Assim, ausente o suporte convencional direto para a unidade de Altamira, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe para preservar a segurança jurídica e a estrita observância ao princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.

Nesse diapasão, esta 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal também já decidiu de forma unânime:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA. CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA – CRRALT. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPROVIMENTO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto por Paulo Batista dos Santos contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos do Processo de Execução nº 0007273-58.2017 .8.14.0005, indeferiu o pedido de cômputo em dobro do tempo de pena cumprido no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT, sob o fundamento de inexistir amparo legal ou jurisprudencial para a medida.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se é juridicamente possível aplicar, por analogia, a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018, que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC/RJ), a outros estabelecimentos prisionais nacionais, especialmente ao CRRALT, diante da ausência de reconhecimento internacional específico e de prova técnica de violação grave de direitos humanos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, pois a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos tem eficácia inter partes, restrita ao caso do IPPSC/RJ, reconhecido pela própria Corte como estabelecimento prisional inadequado e degradante.

4. A extensão dos efeitos dessa decisão a outras unidades prisionais requer comprovação técnica da mesma gravidade de violações de direitos humanos, devidamente reconhecida pela Corte Interamericana, o que não se verifica nos autos.

5 . No Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT, não houve qualquer estudo técnico ou inspeção internacional que atestasse a existência de condições equivalentes às reconhecidas no IPPSC, razão pela qual não há base jurídica nem jurisprudencial para o cômputo em dobro pretendido.

6. A decisão recorrida, portanto, observa os limites legais e convencionais, resguardando o princípio da legalidade e a autoridade das decisões internacionais.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido e improvido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018 aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC/RJ), sendo inviável sua extensão a outros estabelecimentos prisionais sem determinação expressa da Corte ou prova técnica homologada de violação grave de direitos humanos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, § 2º; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 62; Lei de Execução Penal, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 136.961/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/06/2021; STJ, AgRg no HC nº 706.114/SC, Rel . Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021; TJPA, AEP nº 0800079-76.2022.8 .14.9000, Rel. Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, j. 13/06/2025. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08119581220258140000 31783738, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal) - Destaquei

Desta feita, verifica-se que o pleito formulado pela defesa não encontra ressonância no ordenamento jurídico pátrio nem na jurisprudência sedimentada nesta Corte, uma vez que a medida compensatória pretendida exige um lastro convencional específico que, até o presente momento, não contempla a unidade prisional de Altamira. Portanto, não havendo ilegalidade ou teratologia a ser sanada na decisão de 1o grau, que agiu em estrita observância aos limites da jurisdição e ao princípio da legalidade penal, a manutenção do indeferimento é medida de rigor, restando ao agravante a busca por outras vias adequadas para a eventual responsabilização estatal pelas condições da custódia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DESEMBARGADORA PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 18/06/2026